Tribunal: STF
Processo: Rcl 69693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tex Courrier Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 no Processo 0000557-14.2016.5.05.0017, para garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF.



    A reclamante relata:



    Trata-se de Reclamação que tem por objeto decisão da Justiça do Trabalho que reconhece a nulidade de contrato de transporte autônomo de carga, pactuado sob a égide da Lei n°. 11.442/2017. 



    A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por Ademir Paz dos Santos, transportador autônomo de carga, na forma da Lei nº 11.442/07. Na referida ação (Proc. n°. 0000557-14.2016.5.05.0017), o transportador autônomo pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa, o que terminou por ser julgado procedente pela Justiça do Trabalho. 



    [...]



    A empresa interpôs recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, que não foi conhecido pela ausência de transcendência:



    [...]



    Em que pese já existam decisões com força vinculante, o E. TST, ainda assim, recusou-se a reconhecer a transcendência da matéria e, assim, acabou por confirmar como última decisão de mérito no processo aquela proferido pelo Tribunal Regional.



    A incompetência da Justiça do Trabalho em virtude dos reiterados entendimentos proferidos por essa E. Suprema Corte, foi, inclusive, alegada como fato novo em sede de Embargos Declaratórios no âmbito do E. TST que, no entanto, apesar de força vinculante das referidas decisões, resolveu ainda assim rejeitá-los. 



    Sendo assim, os atos reclamados merecem ser cassados, para que a ação de nº 0000557-14.2016.5.05.0017 seja remetida à Justiça Comum (documento 1, pp. 3-6).



Segundo sustenta,



    [...] sempre deverá ser feita no caso do transportador autônomo de carga é se incide, ou não, a Lei n°. 11.442/2007 ao caso em concreto. Como a mencionada lei determina a existência de uma relação comercial e civil, essa análise será sempre feita pela Justiça Comum, sob o prisma dos princípios e normas aplicáveis a esse campo do Direito. Afinal, a competência é definida na Constituição em razão justamente da matéria. 



    Uma vez afastada, pela Justiça Comum, a aplicação da Lei n°. 11.442/2007 e, por consequência, a relação comercial e civil que ela regula, aí sim poderia se remeter o processo para a Justiça do Trabalho, a fim de que esta verifique se há, então, uma relação de emprego, tomando-se por base os princípios e normas que regem esse outro campo do Direito. 



    Isto é, como a relação regida pela Lei n°. 11.442/2007 é, no entender dessa E. Suprema Corte, a priori, civil e comercial, por consequência, necessariamente é da Justiça Comum a competência para analisá-la e, inclusive, eventualmente, afastar a aplicação da mencionada Lei (documento 1, p. 8).



    Argumenta que:



    [...] de fato, o E. TRT, ao confirmar sua competência para julgar a licitude do contrato civil e comercial celebrado com transportador autônomo de carga, acabou por desrespeitar o entendimento deste E. STF no sentido de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). (Documento 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação dos atos reclamados, proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo TST, na Ação Trabalhista nº 0000557-14.2016.5.05.0017, que violaram as decisões proferidas pelo STF, na ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido de vínculo de emprego em razão da validade do contrato de Transporte Autônomo de Carga (Lei n°. 11.442/2007). (Documento 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta preliminarmente que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



     2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto e observo que o TRT5, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    Nesse particular, o documento de ID f0bea5a, Contrato de Prestação de Serviços de transportador Autônomo de Carga - TAC agregado, foi firmado pelas partes em 20/11/2014.



    No documento de ID 2b67257, Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, o reclamante foi cadastrado em 17/10/2011, com validade até 17/10/2016. 



    Ademais, a lei exige que o transportador seja proprietário, co-proprietário ou arrendatário de um veículo automotor de carga registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel, requisito também comprovado, conforme certificado de registro e licenciamento de ID ea22433, em nome do reclamante. 



    Por fim, para ser um transportador autônomo, seria necessário que a empresa solicitasse ao Autor a comprovação da experiência de, pelo menos, 3 anos na atividade ou curso específico. Todavia, não foi apresentada prova de qualquer experiência anterior do autor na atividade de transporte de cargas ou, ainda, de sua aprovação em curso específico. 



    Salienta-se que a habilitação em prazo superior a 03 anos não se confunde com o requisito previsto em lei, que se trata de realização de atividade ou curso específico, o que não foi preenchido. 



    Portanto, tendo a Recorrente invocado a Lei nº 11.442/2007 para enquadrar o Recorrido como transportador autônomo e com isto afastar a alegação de vínculo empregatício, deveria ter cumprido todos os requisitos traçados na legislação Desse modo, não estando presentes todos os elementos exigidos por lei para qualificação do obreiro como Transportador Autônomo de Cargas, não se subsume ao caso concreto a Lei nº 11.442/2007.



    [...]



    Por todo o exposto, imperiosa a manutenção do julgado de base que reconheceu o vínculo empregatício pretendido pelo Reclamante, e por conseguinte, de todas as verbas a ele relacionadas (documento 15, p. 5).



    Da análise dos autos, fica evidente que, apesar da alegação de incidência da Lei n. 11.442/2007, o TRT5 fixou a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a violar a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF. 



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de agosto de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator